Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735998-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 56483017, a recorrente aponta a perda superveniente do interesse recursal. Do exame dos autos de origem, constata-se que a ilustre Julgadora singular determinou a aplicação do regime de precatórios à agravante, nos termos da ADPF 949, consoante decisão de ID 187589838 (processo de referência), motivo pelo qual, de fato, houve a perda do objeto do presente recurso, o qual se insurge exclusivamente contra o indeferimento do pedido de pagamento por meio de precatório e o risco de constrição patrimonial. Por tais fundamentos, verificado o superveniente esvaziamento do interesse recursal, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador